Tribunal: STF
Processo: ARE 1389365
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PAGAMENTO MENSAL A MENOREFETUADO PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 292, §2º, DO CPC. CORREÇÃO DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE DO IMPETRANTE EM ARCAR COM PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA DO MANDAMUS NÃO VERIFICADA. INSURGÊNCIA QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O DIREITO À INATIVIDADE LABORAL OU OS FUNDAMENTOS LEGAIS QUE EMBASARAM A SUA CONCESSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 85 DO STJ. REJEIÇÃO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XXXVI; e 165, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o dispositivo do art. 165, da Constituição, indicado como violado no recurso extraordinário, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É cediço que o Tribunal Pleno, por ocasião do julgamento da questão do adicional por tempo de serviço, decidiu que “o congelamento do adicional por tempo de serviço dos Militares do Estado da Paraíba, somente passou a ser aplicável a partir da data da publicação da medida provisória nº 185/2012, posteriormente convertida na Lei nº 9.703/2012” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 2000728-62.2013.815.0000, Relator Desembargador José Aurélio da Cruz, Data de Julgamento: 10/09/2014).



    No aludido julgado, restou consignado que, para que seja aplicável uma norma sobre servidores públicos militares, o texto legal há de ser expressamente claro no sentido de que suas disposições se estendem à categoria militar, situação esta não observada no artigo 2º da LC nº 50/2003, que assim dispõe:



    Art. 2º – É mantido o valor absoluto dos adicionais e gratificações percebidos pelos servidores públicos da Administração direta e indireta do Poder Executivo no mês de março de 2003.



    Parágrafo Único – Excetua-se do disposto no 'caput' o adicional por tempo de serviço, cuja forma de pagamento permanece idêntica à praticada no mês de março de 2003.



    Portanto, uma vez não prevista de forma expressa a aplicação da norma contida no artigo 2º da LC nº 50/2003, é incabível sua extensão aos Policiais Militares, sendo-lhes indevido o congelamento dos anuênios a partir do mês de março de 2003.



    Ocorre, porém, que, por ocasião da Medida Provisória nº 185, publicada em 25/01/2012 – posteriormente convertida na Lei nº 9.703/2012 –, o legislador estadual promoveu a extensão do teor normativo do congelamento do adicional por tempo de serviço aos servidores públicos militares, conforme se depreende do §2º do artigo 2º da aludida lei, in verbis:



    “Art. 2º (…)§2º A forma de pagamento do adicional estabelecida pelo parágrafo único do art. 2º da Lei Complementar nº 50/2003 fica preservada para os servidores públicos civis e militares".



    Ao enfrentar o incidente de uniformização de jurisprudência acima referenciado, esta Corte de Justiça conferiu a adequada interpretação ao conjunto normativo estadual aplicável aos servidores militares, concluindo-se que:



    Buscando solucionar a lacuna jurídica que impedia a aplicação da Lei Complementar n° 50/2003 aos policiais militares, o Poder Executivo estadual inovou o ordenamento jurídico por meio da Medida Provisória n° 185/2012, publicada no Diário Oficial do Estado de 25/01/2012, sendo posteriormente convertida na Lei Ordinária Estadual n° 9.703/2012. Seu art. 2°, §2°, assim dispôs:



    Art. 2°. [...]



    §2°. A forma de pagamento do adicional estabelecida pelo parágrafo único do Art. 2° da Lei Complementar n° 50/2003fica preservada para os servidores públicos civis e militares'. (grifei)



    Assim, fica evidente que a Medida Provisória, posteriormente convertida em Lei Ordinária, realizou um processo de integração da norma contida no caput do art. 2º da Lei Complementar nº 50/2003, na medida em que objetivou deixar clara a aplicabilidade do congelamento por ela imposta aos servidores civis e militares do Estado. (TJPB - Processo Nº 20007286220138150000, Tribunal Pleno, Relator DES. JOSE AURELIO DA CRUZ , j. em 10-09-2014). (grifo nosso).



    Assim, o §2º do art. 2º da Medida Provisória nº 185/2012, ao estender o congelamento dos servidores civis aos militares mediante a indicação de que “a forma de pagamento do adicional estabelecida pelo parágrafo único do art. 2º da Lei Complementar nº 50/2003 fica preservada”, teve o nítido propósito normativo de integrar o ordenamento e legitimar o congelamento efetivado pelo Estado da Paraíba, com base no art. 2º da LC n° 50/2003, à categoria dos militares.



    (...)



    Contudo, entendo que, mesmo com o advento da Lei nº 9.703/2012, não houve alteração no que se refere ao adicional de inatividade.



    Nessa toada, vale transcrever o §2º do art. 2° da Medida Provisória nº 185/2012, convertida na Lei nº 9.703/2012, in verbis:



    Ora, pela redação do §2º do art. 2º da Medida Provisória nº 185/2012, tornou-se legítimo o congelamento apenas do adicional por tempo de serviço concedidos aos militares até a data da publicação da referida medida provisória (25/01/2012). Não houve referência no comando legal acima aos demais adicionais e gratificações, a exemplo do adicional de inatividade previsto na Lei nº 6.507/1997.



    (...)



    Por isso, não pode o julgador alargar o seu entendimento sobre a norma analisada, criando entrave legal inexistente à atualização do adicional de inatividade.



    Assim, tem-se que o critério de contagem da referida verba deve ser a estabelecida pelo art. 14 da Lei nº 5.701/08, in verbis:



    Art. 14 – O adicional de inatividade é devido em função do tempo de serviço, computado para a inatividade incidindo sobre o soldo do posto ou graduação, nos seguintes índices:I – 0,2 (dois décimos), quando o tempo computado for inferior a 30 (trinta) anos de serviço.II – 0,3 (três décimos), quando o tempo for computado igual ou superior a 30 (trinta) anos de serviço.



    (...)



    Diante desse cenário, considerando que o impetrante possuía 30 (trinta) anos de serviço, ao tempo de sua reforma, o adicional de inatividade deve se dar no valor absoluto obtido da incidência de 30% (trinta por cento) sobre o seu soldo.



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 870947 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 810), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 03/03/2020.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente